Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-58.2017.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702136-58.2017.8.07.0002 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a juntada da decisão que nomeou a inventariante (ID no 43590634), retifique-se a autuação do feito para constar como parte ESPÓLIO DE ANDERSON DE OLIVEIRA BRAZ (certidão de óbito – ID no 43590635), representado pela inventariante Ivoneide Santos de Jesus, com fulcro nos artigos 75, inciso VII, e 618, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Proceda-se, ainda, à inclusão do advogado Eduardo Santiago da Silva, OAB/DF 59.784, como patrono da referida parte, tendo em vista a procuração juntada no ID no 43590633. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007